Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725163-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 236833765) da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que os cálculos dos credores observem as fichas financeiras apresentadas. Em suas razões (ID 73188730), o agravante alega que: 1) a decisão agravada limita indevidamente o direito dos exequentes ao determinar a readequação dos cálculos com base em fichas financeiras incompletas; 2) o Distrito Federal não apresentou todas as fichas financeiras, mesmo após diversas intimações; 3) os cálculos foram elaborados com base em paradigmas, conforme autorizado pelo art. 524, § 5o, do CPC; 4) a decisão recorrida desconsidera a jurisprudência do TJDFT sobre a possibilidade de utilização de paradigmas na ausência de documentos; 5) a decisão causa prejuízo de difícil reparação aos substituídos, pois pode homologar cálculos incompletos; 6) em caso de não admissão de cálculos por paradigmas, o Distrito Federal deve complementar os cálculos com base nas tabelas salariais dos períodos faltantes. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até a adequada definição dos parâmetros de cálculo. No mérito, o provimento do recurso, para que seja sejam: 1) homologados os cálculos do exequente; 2) alternativamente, determinada a adequação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, para que observem a integralidade do período (12/91 a 07/2010) Preparo comprovado (ID 73193231). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1991 e 2010 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso pelo colegado. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida, caso não deferida de forma imediata. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator